Tribunal: STF
Processo: HC 216015
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 717.325/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Considerando que o agravante, com animus necandi, surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe lesões corporais e não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo se extrai do caderno processual, o delito foi praticado por motivo torpe, decorrente de desentendimento do acusado com a vítima em razão da venda de um automóvel e a suposta subtração de peças do veículo.



    4. Ademais, o agravante possui condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.



    5. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    6. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    7. Em relação à alegação de que a prisão decorrente de pronúncia teria sido determinada de ofício, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do recurso em sentido estrito. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    8. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Precedentes.



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: (a) A mera imputação de conduta grave pela qual o réu está sendo pronunciado, sem especiais fatos anormalmente gravosos, não justifica a custódia cautelar de ofício, com base nas elementares do tipo penal de homicídio qualificado, sem a demonstração do periculum libertatis ou não aplicação das cautelares diversas; (b) No tocante a imputação de perfil violento que desassossegaria a sociedade por possuir condenação por homicídio tentado do ano de 1997, evidente que a Autoridade Coatora olvida-se do direito ao esquecimento e principalmente que entre 1997 e 2018 o paciente não se envolveu em qualquer outro ilícito; e (c) em liberdade desde o evento em dezembro de 2018 até janeiro de 2022, não praticou novo crime, tampouco atormentou vítima ou testemunhas arroladas pela Acusação, provando a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade e, consequentemente, ausência concreta de risco a ordem púbica, refutando as conclusões adotadas pelo STJ ao negar provimento ao Agravo Regimental. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Juízo processante assim se manifestou, ao manter a prisão preventiva, quando da prolação da pronúncia: 



    “[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para PRONUNCIAR o réu MARCELO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, e determinar que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2°, inciso I e IV, combinado com o 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado visto que continuam presentes os requisitos autorizadores da sua decretação previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta criminosa pela qual o réu está sendo pronunciado, bem como pelo fato de o acusado possuir condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que demonstra o seu caráter violento e que causa desassossego à sociedade, além de que se encontra foragido até o momento colocando em risco a aplicação da lei penal. 



    Além disso, o delito imputado ao réu é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de prisão e, segundo o artigo 313, do CPP, nesse caso é admissível a decretação da prisão preventiva.” (e-STJ, fl. 81, grifou-se) 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    “[...] Registra-se, por fim, que a decretação da prisão cautelar do réu foi motivadamente mantida na decisão de pronúncia, para a garantia da ordem pública e para assegurar a fiel aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa em apuração, bem como pelo fato de o acusado ostentar condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que demonstra o seu caráter violento e causa desassossego à sociedade (fl. 684), ressaltando-se ainda que o recorrente, ainda foragido, procurou se furtar aos seus deveres para com o Poder Judiciário, revelando total descaso para com as leis e as autoridades, ao deixar de comparecer aos atos de instrução e tornar-se revel. Tais motivos persistem, reforçados agora pela confirmação da pronúncia nesta sede recursal, de modo a não ser possível conceder a Marcelo o direito de aguardar em liberdade pelo julgamento em plenário.” (e-STJ, fl. 134) 



    Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. 



    [...] 



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    […]



    Além disso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante possui condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    Acrescenta-se que a prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado. 



    […]



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017). 



    [...]



    Ademais, em relação à alegação de que a prisão decorrente de pronúncia teria sido determinada de ofício, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do recurso em sentido estrito. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque “o delito foi praticado por motivo torpe, decorrente de desentendimento do acusado com a vítima em razão da venda de um automóvel e a suposta subtração de peças do veículo”. De acordo com os autos, o paciente, que ostenta condenação por outro delito de homicídio, “surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente